Tribunal: STF
Processo: ARE 921753
Classe: ARE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
Vistos etc.
    Contra o juízo negativo de admissibilidade do recurso extraordinário interposto contra acórdão que, em juízo de retratação, aplicou a sistemática da repercussão geral (arts. 1.036 a 1.040 do CPC/2015), considerado o ARE 666.334 RG, foi manejado agravo. Na minuta, sustenta-se que o recurso extraordinário reúne todos os requisitos para sua admissão. Aparelhado recurso na violação do art. 5º, XXXIX, XLVI e LVII, da Lei Maior.
    É o relatório.
    Decido.
    Preenchidos os pressupostos extrínsecos.
    Da detida análise dos fundamentos da decisão denegatória de seguimento do recurso extraordinário, bem como à luz das razões de decidir adotadas pelo Tribunal de origem, por ocasião do julgamento do recurso veiculado na instância ordinária, concluo que nada colhe o agravo.
    Firmou-se o entendimento desta Suprema Corte no sentido de que incabível agravo de instrumento ou reclamação de decisão que, na origem, observa o disposto nos arts. 1.036 a 1.040 do CPC/2015. Contra decisão desse teor reputa-se admissível apenas agravo regimental no âmbito do próprio Tribunal a quo.
    Forte no princípio da fungibilidade recursal, determinada em um primeiro momento a conversão dos agravos e das reclamações em agravo regimental, a ser julgado pelo Tribunal de origem (v.g. AI 760.358-QO, Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 19.12.2009, e Rcls 7.547 e 7.569, Pleno, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe 11.12.2009). Posteriormente, a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal consolidou-se no sentido de que somente possível a conversão em agravo regimental quanto aos recursos interpostos e reclamações ajuizadas até a data do julgamento dos referidos processos, qual seja, 19.11.2009. Nesse sentido, Rcl 11.633-AgR, Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 13.9.2011 e Rcl 9.471, 2ª Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 13.8.2010:
    “Agravo regimental em reclamação. 2. Indeferimento da inicial. Ausência de documento necessário à perfeita compreensão da controvérsia. 3. Reclamação em que se impugna decisão do tribunal de origem que, nos termos do art. 328-A, § 1º, do RISTF, aplica a orientação que o Supremo Tribunal Federal adotou em processo paradigma da repercussão geral (RE 598.365-RG). Inadmissibilidade. Precedentes. AI 760.358, Rcl 7.569 e Rcl 7.547. 4. Utilização do princípio da fungibilidade para se determinar a conversão em agravo regimental apenas para agravos de instrumento e reclamações propostos anteriormente a 19.11.2009. 5 Agravo regimental a que se nega provimento.”
    Na linha da jurisprudência firmada por esta Corte, o Código de Processo Civil de 2015 afastou o cabimento de agravo para o Supremo Tribunal Federal contra decisão do Tribunal de origem que aplica a sistemática da repercussão geral, nos termos do art. 1042 do Diploma Processual, verbis:
    “Art. 1.042. Cabe agravo contra decisão do presidente ou do vice-presidente do tribunal recorrido que inadmitir recurso extraordinário ou recurso especial, salvo quando fundada na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos.”
    Manifesto, portanto o descabimento do agravo, consoante a compreensão jurisprudencial consolidada nesta Casa e o disposto no art. 1.042 do CPC, assim como incabível sua conversão em agravo regimental.
    Noutro giro, firme é o entendimento desta Suprema Corte no sentido da possibilidade de o juiz fixar o regime inicial mais gravoso e afastar a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos com base na quantidade e na natureza do entorpecente apreendido, razão pela qual não se divisa a alegada ofensa ao dispositivo constitucional suscitado. Nesse sentido:
    “Recurso ordinário em habeas corpus. Penal. Tráfico ilícito de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06). Dosimetria da pena. Reconhecimento da causa especial de redução de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas. Descabimento. Provas concretas de que o recorrente se dedica a atividade criminosa. Impossibilidade de revolvimento das provas na via eleita. Precedentes. Fixação do regime mais gravoso. Possibilidade. Fundamentação calcada na gravidade concreta do delito evidenciada pela natureza da droga apreendida. Precedentes. Prejudicialidade da pretendida substituição por expressa vedação legal (CP, art. 44, inciso I). Recurso não provido. 1. A negativa de aplicação da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06 não está lastreada em presunções, ilações ou conjecturas, pois a sentença apresentou elementos concretos que apontam que o recorrente se dedicava a atividade criminosa. 2. O habeas corpus não constitui meio idôneo para se revolver o contexto fático-probatório ou glosar os elementos de prova que tenham amparado a conclusão da instância ordinária (HC nº 125.991/MG, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe 28/4/15). 3. O Supremo Tribunal já assentou entendimento quanto à possibilidade de o juiz fixar o regime inicial fechado e afastar a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos com base na quantidade e na natureza do entorpecente apreendido (RHC nº 125.077/MS-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 4/3/15). 4. A manutenção da pena privativa de liberdade imposta ao recorrente pela instância de mérito torna prejudicada a pretendida substituição dessa por pena restritiva de direitos, em razão de expressa vedação legal (CP, art. 44, inciso I). 5. Recurso ordinário ao qual se nega provimento” (RHC 132.328, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, DJe 30.5.2016).
    “AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. 1. A orientação do Supremo Tribunal Federal fixou-se no sentido de que é inviável a utilização do habeas corpus como substitutivo de revisão criminal. 2. É possível que o juiz fixe o regime inicial fechado e afaste a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos com base na quantidade e na natureza do entorpecente apreendido. (HC 119515, Rel.ª Min.ª Cármen Lúcia). 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (RHC 125.077-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe 04.3.2015).
    Ademais, esta Suprema Corte, ao julgamento do AI 742.460-RG/RJ, Rel. Min. Cezar Peluso, DJe 25.9.2009, já se manifestou pela inexistência de repercussão geral da matéria relativa à valoração das circunstâncias judiciais na fundamentação da fixação da pena-base pelo juízo sentenciante, razão pela qual não se divisa a alegada ofensa ao art. 5º, XLVI, da Lei Fundamental. Nesse sentido:
    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ART. 302 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. CONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA PELO STF. OFENSA AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. QUESTÃO INFRACONSTITUCIONAL. REPERCUSSÃO GERAL NEGADA (ARE 748.371, REL. MIN. GILMAR MENDES, TEMA 660). REANÁLISE DO ART. 59 DO CP. REPERCUSSÃO GERAL REJEITADA (AI 742.460 RG, REL. MIN. CEZAR PELUSO). AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (ARE 978789 AgR, Rel. Min. Teori Zavascki, 2ª Turma, DJe 03.10.2016).
    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Penal e Processual Penal. Artigos 261, 263, 258 e 121, § 3º, do Código Penal (atentado contra a segurança de transporte aéreo, na forma qualificada com sanção aumentada em um terço, por aplicação da pena do homicídio culposo, no caso de morte). 3. Alegação de violação ao artigo 93, inciso IX, da CF. Acórdão recorrido suficientemente motivado. 4. Alegação de violação ao princípio da individualização da pena (art. 5º, XLVI). Decisão que fez considerações negativas sobre a culpabilidade e as circunstâncias do crime. Direito à individualização da pena satisfeito. 5. Violação aos princípios da individualização da pena (art. 5º, XLVI) e da legalidade penal (5°, XXXIX). Aplicação da causa de aumento de pena do art. 121, § 4º, do CP. Decisão recorrida que interpretou o texto legal e concluiu que a causa de aumento era aplicável. Causa de aumento legalmente prevista. Inaplicabilidade ao caso não evidente. Inexistência de ofensa direta à Constituição. 6. Violação aos princípios da individualização da pena (art. 5º, XLVI) e legalidade penal (5°, XXXIX). Inobservância da regra técnica. Valoração tanto na tipicidade pelo crime do art. 261, quanto na causa de aumento do art. 121, § 4º, do CP. Bis in idem. Não ocorrência. A culpa não precisa de decorrer de inobservância de regra técnica. 7. Violação aos princípios da individualização da pena (art. 5º, XLVI) e legalidade penal (5°, XXXIX). Cumulação das causas de aumento de pena do art. 121, § 4º, e do art. 258, do CP. Interpretação razoável do art. 68, parágrafo único, do CP. Inexistência de violação direta à Constituição. 8. Violação ao direito à individualização da pena (art. 5º, XLVI). Negativa da substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito. Crime culposo. Mesmo em crimes culposos, a substituição da pena depende de um juízo de suficiência das penas alternativas art. 44, III, CP. Inexistência de violação direta à Constituição. 9. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 10. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 896843 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, 2ª Turma, DJe 23.9.2015).
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Legitimidade do Relator, na forma regimental (RISTF, art. 21, § 1º), para negar seguimento a recurso contrário à jurisprudência da Corte. Precedentes. Negativa de prestação jurisdicional (CF, art. 93, inciso IX). Não ocorrência. Desnecessidade de o órgão judicante se manifestar sobre todos os argumentos de defesa apresentados. Reafirmação da jurisprudência em sede de repercussão geral reconhecida. Precedente. Ausência de repercussão geral de questões relativas à dosimetria de pena. Precedente. Agravo não provido. 1. É legítimo o Relator para, na linha do art. 21, § 1º, do Regimento Interno da Corte, decidir monocraticamente o feito manifestamente intempestivo, incabível ou improcedente e, ainda, quando contrariar a jurisprudência predominante no Tribunal. 2. Inexistência de afronta ao art. 93, inciso IX, da Constituição da República, pois a jurisdição foi prestada mediante decisões suficientemente motivadas, não obstante contrárias à pretensão do ora agravante, tendo a instância antecedente, como se observa nos julgados proferidos, explicitado suas razões de decidir. 3. O art. 93, inciso IX, da Constituição não determina que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos de defesa apresentados, mas, sim, que ele explicite as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento. 4. Ao reconhecer a repercussão geral desse tema, o Plenário do Supremo Tribunal Federal reafirmou essa orientação (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Relator o Ministro Gilmar Mendes , DJe de 13/8/10). 5. Ainda que superada essa questão, a Corte, no exame do AI nº 742.460/RJ-RG, Relator o Ministro Cezar Peluso, concluiu pela ausência de repercussão geral de questões relativas à dosimetria de pena, em virtude de sua natureza infraconstitucional. 6. Agravo regimental não provido” (ARE 806377 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, DJe 21.11.2014).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. CONTRAVENÇÃO PENAL. EXPLORAÇÃO DE JOGO DE AZAR. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5º, LIV, LV E LVII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ARTIGO 59 DO CÓDIGO PENAL. MATÉRIA COM REPERCUSSÃO GERAL REJEITADA PELO PLENÁRIO DO STF NO AI Nº 742.460. CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. OFENSA REFLEXA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. 1. A pena-base, quando sub judice a controvérsia sobre a valoração das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal, não revela repercussão geral apta a tornar o apelo extremo admissível, consoante decidido pelo Plenário virtual do STF, na análise do ARE nº 742.460, rel. Min. Cezar Peluso, Plenário Virtual, DJe 25/09/2009, Tema 182. 2. Os princípios da ampla defesa, do contraditório, do devido processo legal e dos limites da coisa julgada, quando debatidos sob a ótica infraconstitucional, revelam uma violação reflexa e oblíqua da Constituição Federal decorrente da necessidade de análise de malferimento de dispositivo infraconstitucional, o que torna inadmissível o recurso extraordinário. Precedentes: ARE 675.340-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 17/5/2012, e ARE 741.324-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 4/9/2013. 3. O recurso extraordinário não se presta ao exame de questões que demandam revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, em face da incidência da Súmula 279/STF que dispõe, verbis: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 4. In casu, o acórdão recorrido assentou: Exploração de jogo de azar. Materialidade (por meio de laudo pericial) e autoria (por meio de prova oral) delitivas comprovadas de forma suficiente, por meio de instrução realizada sob o crivo do contraditório e ampla defesa. Condenação que se faz de rigor. Penas fixadas de forma equânime, em plena observância às regras penais. Alteração de regime inicial de pena (de aberto para semiaberto) que apenas se realizada na presente em respeito ao Princípio da Vedação da Reformatio in Pejus. Recurso não Provido. Sentença mantida. 5. Agravo regimental DESPROVIDO” (ARE 793128 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 13.10.2014).
    Por seu turno, a análise efetuada pelo Tribunal a quo enfrentou o conjunto probatório para firmar seu convencimento, razão pela qual aferir a ocorrência de eventual afronta ao preceito constitucional invocado no apelo extremo exigiria o revolvimento do quadro fático delineado, procedimento vedado em sede extraordinária. Aplicação da Súmula nº 279/STF: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido: ARE 893.283-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, 2ª Turma, DJe 24.8.2015; e ARE 969.273-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 10.8.2016, cuja ementa transcrevo:
    “PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. OFENSA REFLEXA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A alegada ofensa aos incisos I, XXII, XXIX, XXXV, LIV e LV do art. 5º da CRFB reclama reexame da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, impossível na via do recurso extraordinário, por configurar ofensa indireta à Constituição Federal. 2. Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário (Enunciado 279 da Súmula do STF). A pretensão de revisão das razões que ensejaram a rejeição da queixa crime, principalmente no que toca à decadência, reclama revisão de fatos e provas, inviável na via estreita do recurso extraordinário. 3. Agravo regimental desprovido.”
    Por conseguinte, não merece processamento o apelo extremo, consoante também se denota dos fundamentos da decisão que desafiou o recurso, aos quais me reporto e cuja detida análise conduz à conclusão pela ausência de ofensa a preceito da Constituição da República.
    Nego seguimento (art. 21, § 1º, do RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 27 de maio de 2020.
Ministra Rosa Weber
Relatora